Tribunal: STF
Processo: ADI 3639
Classe: ADI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-05-23
Data de publicação: 2013-05-23

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. PACTO FEDERATIVO. VIOLAÇÃO. HIPÓTESE DE USO DE VEÍCULO APREENDIDO ESTABELECIDA POR ESTADO FEDERADO. RESERVA DE LEI DA UNIÃO PARA DISPOR SOBRE DIREITO PENAL, REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA, TRÂNSITO E PERDIMENTO DE BENS.



    A Lei 84.93/2004, do Estado do Rio Grande do Norte, viola os arts. arts. 5º, caput, XXV e XLV e 22, I, III e XI da Constituição, na medida em que estabelece hipótese de uso de veículo apreendido, ainda que em atividade de interesse público.



    Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgada procedente.